Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO ­AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011274-63.2020.8.11.000
RECORRENTE(S): OSMIR CHIAPETTI
RECORRIDO(S): BRAZILIAN COMMODITIES AGRÍCOLA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59762496) interposto por OSMIR CHIAPETTI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53379977):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUALIFICAÇÃO DADA PELAS PARTES – CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO CONCEDIDA PELOS CONTRATANTES – TRATA-SE, NA ESSÊNCIA, DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – VIA PROCESSUAL ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O nomen iuris do contrato é secundário em relação ao seu real conteúdo.
2. Tratando-se, na essência, de Cédula de Produto Rural, e não de Cédula de liquidação financeira, como qualificada pelos contratantes, é correta a adoção do rito de execução para a entrega de coisa, amparada nas disposições do próprio título exequendo.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011274-63.2020.8.11.000. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 11/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 54493971, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 57139992).
O Recorrente alega violação ao §2o do artigo 4o-A da Lei 8.929/94 e artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Argumenta que “inequívoco que todos os requisitos da Cédula de Produto Rural Financeira foram preenchidos, como a obrigação de pagar quantia certa ao credor, devendo constar no título todas as condições legais, como a quantidade de produto utilizado como parâmetro, preço ou índice de preço, instituição que divulga o preço ou o índice do preço, a praça ou o mercado de formação do índice, etc e que a cédula seja caracterizada por seu nome, seguido da expressão financeira”. (id. 59762496 – p. 5)
Assim, conclui que “considerando que o título objeto da ação se trata de Cédula de Produto Rural Financeira, em cumprimento ao art. 4o-A, §2o da Lei 8.929/94 caberia o ajuizamento de ação de execução por quantia certa. Como no caso concreto fora ajuizada ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, não há dúvidas de que o procedimento eleito pela Recorrida foi acometido por erro grosseiro, devendo ser extinto.” (id. 59762496 – p. 7)
Recurso tempestivo (id. 59784460) e devidamente preparado (id. 59939976).
Contrarrazões no id. 63768487.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a reanálise de cláusulas contratuais, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1628217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao §2o do artigo 4o-A da Lei 8.929/94 e artigo 485, VI do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta tratar-se, in casu, de Cédula de Produto Rural Financeira, pois os respectivos requisitos teriam sido preenchidos. Assim, alega que seria cabível o ajuizamento de ação de execução por quantia certa e, “como no caso concreto fora ajuizada ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, não há dúvidas de que o procedimento eleito pela Recorrida foi acometido por erro grosseiro, devendo ser extinto.” (id. 59762496 – p. 7)
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 48343494):
“(...) não é a denominação utilizada pelas partes que qualifica a natureza jurídica do negócio, mas o objeto e as cláusulas inseridas em seu bojo. (...)
No caso em tela, infere-se, da análise do título em questão, que este previa como obrigação principal a entrega de certas toneladas de soja, isto é, a entrega do produto rural propriamente dito, com a especificação deste, das condições e do local para a sua entrega.
A liquidação financeira da cédula, por outro lado, foi prevista apenas secundariamente e submetida ao arbítrio do Credor, a quem foi exclusivamente facultada a adoção do procedimento, a rigor da Cláusula 5, “a”, do título em referência.
Evidente, portanto, que a Cédula em análise não é, essencialmente, financeira, mas Cédula de Produto Rural propriamente dita, apesar do nomen iuris inserido pelas partes e da faculdade oferecida à Credora, à qual, nos termos negociados, compete com exclusividade a escolha do procedimento mais adequado à satisfação dos próprios interesses (...)” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem no tocante à modalidade de Cédula de Produto Rural, bem como quanto ao procedimento previsto no contrato para sua execução demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos e as cláusulas contratuais, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII